Tribunal: TJDFT
Processo: 0701863-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701863-97.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: PAULO MAURICIO FERNANDES FRANCA D E S P A C H O Retire-se o feito de pauta. O acordo trazido aos autos pelo pretenso sucessor do agravante apresenta tão somente a firma do agravado, sem que este demonstre estar legalmente representado para tanto, sequer havendo qualquer demonstração de fidedignidade quanto à expressão da vontade aposta no instrumento por meio de assinatura. No fito de evitar prejuízo à parte, intime-se o agravado por meio do advogado cadastrado nos autos, considerado que o documento de ID 47636962 fora aparentemente firmado no prazo disposto no art. 112, § 1o, do CPC, para que se manifeste nos autos quanto ao acordo entabulado. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator